Tribunal: TJDFT
Processo: 0721035-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA. DESCABIMENTO.
1. Mantém-se a prevalência da agravante da multirreincidência sobre a confissão espontânea se o réu possui em seu desfavor no mínimo duas condenações recentes com trânsito em julgado, sendo razoável e adequado aos fins da sanção penal a majoração da pena na fração de até 1/12 (um doze avos), na fase intermediária.
2. Apelação criminal conhecida e desprovida.